Tribunal: TJSP
Processo: 2113199-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2113199-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113199-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40325
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No40325
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
2113199-05.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
4a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
EMBARGANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente de omissão, contradição ou obscuridade. Via
inadequada para atendimento de insatisfação ou para
prequestionar a matéria, quando ausentes os vícios previstos no
artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO opõe embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
175-182), por entender que ele possui omissões; pretende,
ainda, o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre
que houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113199-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40325
3
erro material.
Nenhuma das hipóteses mencionadas
encontram-se presentes.
No caso, a Turma Julgadora apresentou
de forma clara e precisa os motivos pelos quais reconheceu a
desnecessidade de prova pericial e imputou as rés, de forma
solidária, o ônus de provar que o processo de
descontaminação adotado segue, à risca, os parâmetros
definidos em lei.
Conforme consignado no v. acórdão
embargado:
“O processo de recuperação ambiental de áreas
contaminadas é regido pela Lei Estadual n°
13.577/09 e Resolução CONAMA n° 420/09.
As medidas previstas pelo legislador são presumivelmente adequadas e eficazes à
promoção da reparação das áreas contaminadas.
Não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo sobre o
conteúdo
das
normas
(ou
determinar
a
complementação do que nelas está contido), pena
de indevida violação ao princípio da separação dos
poderes. Por tal razão, o deslinde da demanda não
passa pela análise da suficiência ou não das
medidas exigidas pela Cetesb para a reparação
ambiental , mas sim pela aferição de que as
exigências formuladas pela agência ambiental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113199-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40325
4
atendem/cumprem as disposições previstas nos
diplomas legais de regência.
Assim, alterada a delimitação do ponto litigioso,
não há razões para a produção de prova pericial, à
luz do que estabelece o artigo 464, §1o, do NCPC
(Lei n° 13.105/2015).
A questão controvertida poderá ser dirimida
mediante simples esclarecimentos dos órgãos
públicos (CETESB, DAEE e à SABESP), tal como
formulado pelo representante ministerial (fls.
2057/2073),
que, a propósito, dispensou a
produção de prova técnica.
Assim,
reconhecida
a
sua
desnecessidade,
prejudicada a sua realização.
Por fim, o pleito ministerial de inversão do ônus
da prova se coaduna com o princípio da precaução
e com os artigos 225, caput , §3o, da
Constituição Federal, e 14, §1o, da Lei n°
6.938/81, que consagram a responsabilidade
objetiva do degradador do meio ambiente, especialmente daquele que exerce atividade
potencialmente poluidora e contaminante.
Vale ressaltar que o Eg. STJ, em histórico
julgamento, definiu que em ações ambientais o
parâmetro a ser utilizado para a distribuição do
ônus probatório não é a hipossuficiência do autor,
mas sim o caráter público e coletivo do bem
jurídico tutelado (meio ambiente).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113199-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40325
5
In casu, tendo a Philips explorado a área
durante anos e deixado um passivo ambiental ,
cabe a ela, juntamente com as rés, provar que o
processo de descontaminação adotado segue, à
risca, os parâmetros definidos em lei” (fls.
179/182 dos autos principais).
A leitura do trecho transcrito é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não
padece da irregularidade apontada.
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de
recursos extraordinário ou especial, não afasta a necessidade
de que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que aqui não
se aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração
não consubstanciam o remédio recursal adequado para o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da
via apropriada para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113199-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40325
6
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator